Tribunal: STF
Processo: RHC 219971
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luan Vinicius Barboza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 707.180/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente, no Processo n. 0059982-81.2020.8.16.0014, à pena total de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecentes majorado pela prática nas imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares (caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei 11.343/2006).



    No curso da execução, a defesa do apenado apresentou pedido pelo afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, com fundamento nas alterações legais promovidas pela Lei n. 13.964/2019, em especial a revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990. Alegou-se que, com a alteração legal, não haveria mais previsão legal para a equiparação, de modo que sua consideração implicaria analogia in malam partem. 



    O juízo da execução penal decidiu a pretensão, afastando a natureza de equiparação a crime hediondo do tráfico de drogas e, por conseguinte, determinou a aplicação da fração mínima de um sexto para a progressão de regime, prevista para delitos comuns. 



    Houve agravo em execução do Ministério Público estadual (Processo n. 4000639-18.2022.8.16.0014), no qual se requereu a reforma da decisão, com o restabelecimento do caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico e da fração de progressão em dois quintos. 



    3. Em 2.5.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, proveu o recurso “para o fim de retomar o reconhecimento do caráter de equiparação a crime hediondo do tráfico de drogas, bem como, por conseguinte, restabelecer o cálculo anterior para progressão de regime, a saber, em 40%” (e-doc. 5). O acórdão tem esta ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER DE EQUIPARADO A HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. RESTABELECIMENTO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO. TESE ACOLHIDA. EQUIPARAÇÃO LEGALMENTE PREVISTA NO ART. 5, XLIII, DA CF, E NO ART. 2º DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS E PACIFICADA JURISPRUDENCIALMENTE. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI ANTICRIME QUE NÃO SE PRESTARAM A REVERTER O REFERIDO ENTENDIMENTO. POSITIVAÇÃO, PELA MESMA LEI, DA EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, EM CONTRASTE À HEDIONDEZ DO CAPUT. INOCORRÊNCIA DE NOVA INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. POSIÇÃO PACIFICADA CUJO CENÁRIO NÃO SE ALTEROU COM O ADVENTO DA NOVA REDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, COM CONSEQUENTE RETORNO À FRAÇÃO ORIGINAL PARA PROGRESSÃO. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Contra o julgado, a Defensoria Pública do Paraná impetrou o Habeas Corpus n. 748.370/PR, no Superior Tribunal de Justiça, requerendo o restabelecimento da decisão do juízo da execução, renovando o argumento de ausência de fundamento legal para a equiparação do tráfico de drogas a delito hediondo após a Lei n. 13.964/2019.



    Em 28.6.2022, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu da impetração, (e-doc. 24), tendo a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 9.8.2022, mantido a decisão, ao negar provimento ao agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. TESE DE AFASTAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. INOCORRÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que ‘Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas. Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/04/2022; HC731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022" (AgRg no HC n. 729.332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/4/2022). 



    III - Assim, reconhecida a equiparação aos delitos hediondos do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pelo qual o a parte agravante foi condenada, não se verifica, portanto, hipótese de retificação dos cálculos para a progressão de regime ou qualquer outro benefício executório. IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 35).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente insiste na aplicação da fração mínima de um sexto para progressão de regime, ao argumento de que o ordenamento jurídico vigente não mais equipara o tráfico de entorpecentes a crime hediondo.



    Alega que “o Pacote Anticrime alterou o art. 1º da Lei de Crimes Hediondos, modificando o rol de tipos penais considerados hediondos. O que se observa nesta alteração é que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não se encontra no rol de tipos penais hediondos, não estando legalmente equiparado a ele em nenhum dispositivo infralegal ou constitucional” (fl. 3, e-doc. 39).



    Afirma que “o debate é sobre a definição do crime de tráfico de drogas como crime hediondo ou não, e a repercussão que tal conceito tem na progressão de regime. E o tema apresenta novidade, eis que a Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime revogou o art. 2º, parágrafo 2º, da Lei n. 8.072/1990, que previa um parâmetro mais rígido de progressão para determinados crimes, inclusive o de tráfico de drogas” (fl. 3, e-doc. 39).



    Sustenta que “a efetiva equiparação penal entre o tráfico e os crimes hediondos, especialmente no campo do cumprimento da pena, somente veio a se efetivar com o § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, e a então previsão legal de que, nesses casos, a privação da liberdade seria cumprida integralmente em regime fechado. Essa previsão, como se sabe, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do HC 82959. Posteriormente, a Lei 11.464/07 (e, depois, a Lei 13.769/18) alterando a Lei 8.072/90, passou a prever o início do cumprimento da pena em regime fechado (também declarado inconstitucional e que resultou na edição da Súmula Vinculante nº 26) . Por fim, com a redação do § 2º do art. 2º, condicionou-se a progressão de regime, nesses casos, ao cumprimento de 2/5 da pena, se primário o apenado, e 3/5 se reincidente. Esse era o quadro legal que conferia efeitos equiparativos entre o tráfico e os crimes hediondos, para efeitos penais, mesmo assim limitado à forma de cumprimento da pena e da respectiva progressão de regime. (…) Contudo, com o advento da Lei 13.964/19, houve a expressa revogação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, deixando de existir no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma legal que conferisse tratamento equiparado, para efeitos de progressão de regime, entre o tráfico e os crimes hediondos” (fl. 8, e-doc. 39).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) pede-se a concessão da medida cautelar liminarmente, para que a execução seja processada sem considerar a fração para crimes hediondos, e no mérito reconhecer a ilegalidade do acórdão, e que sejam aplicadas às frações relativas aos delitos comuns para que o paciente tenha direito à progressão do regime”.



    O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 50 e 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e adequada a fração de progressão de regime para crimes não hediondos.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 748.370/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos da decisão monocrática pela qual não conhecido o habeas corpus:



    “(...) Ora, analisando a legislação como um todo, verifica-se que o art. 2º da Lei de Crimes Hediondos continua prevendo os crimes de tráfico de drogas, terrorismo e tortura como insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. In verbis: 



    ‘Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança.’



    Em consonância, o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal: 



    ‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;’ (grifei) 



    Assim, embora o art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos tenha sido revogado pelo Pacote Anticrime, a Lei de Execução Penal, no § 5º do seu art. 112, ainda prescreve que não se considera hediondo ou equiparado o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Veja-se: 



    ‘Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.’



    Contudo, isso, por si só, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas, tão somente porque revogado o anterior art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos, que apenas estabelecia que ‘A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente (...)’. No mesmo sentido, julgado recente desta Quinta Turma: (…)



    Sendo assim, o que se extrai é que o fato de a Lei n. 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente reforça a vontade teleológica do legislador de conferir tratamento diferenciado aos dispositivos em debate. 



    Aliás, o entendimento prevalece não apenas porque tal tratamento já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado, mas também porque esta Corte Superior já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor do invocado Pacote Anticrime. Nesse sentido: (…)



    Assim, reconhecida a equiparação aos delitos hediondos do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pelo qual o ora paciente foi condenado, não há falar em retificação dos cálculos para a progressão de regime ou para qualquer outro benefício executório, devendo ser mantido o. acórdão vergastado por seus fundamentos. 



    Diante disso, tenho por não passível de concessão a ordem vindicada nesta impetração. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    P. I ” (e-doc. 24). 



    9. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 219.510, de minha relatoria, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 215.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora